Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CELULAR PRODUTO DE CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) a pena pode ser reduzida; e, (iii) deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do réu cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.
4. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu, que adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular, que sabia ser produto de crime (art. 180 do CP), mantém-se a condenação.
5. Considerando que o réu é reincidente e tem maus antecedentes, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), conforme art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.